Tribunal: TJMT
Processo: 1006965-28.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1006965-28.2022.8.11.0000
Impetrante: Dra. Alessandra Maria Ezaki (Def. Pública)
Pacientes: Luiz Almeida de Moraes e Johnny Cristian Arquaz
Impetrada: Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT
Cuida-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pela Defensora Pública Alessandra Maria Ezaki, em benefício de Luiz Almeida de Moraes e Johnny Cristian Arquaz, apontando como autoridade coatora a magistrada da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste.
De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, os pacientes foram presos em flagrante, no dia 22.2.2022, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, e, após realização da audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, com vistas a garantir a ordem pública, bem como o pedido de revogação da custódia cautelar foi indeferido pela autoridade judiciária acoimada de coatora.
Sob a ótica da impetrante, os pacientes sofrem constrangimento ilegal, uma vez que a magistrada singular não apresentou motivação válida no decreto segregatório, no que diz respeito aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois se limitou a apontar aspectos genéricos acerca da intranquilidade social e possibilidade de reiteração delitiva, e, em contrapartida, não apontou elementos concretos acerca da periculosidade dos pacientes, bem como desprezou que eles são primários e sem antecedentes, além de possuírem os demais predicados, como residência fixa e ocupação lícita.
Acrescenta ainda que a manutenção da medida segregatória é desproporcional, vista pelo prisma da homogeneidade, haja vista que em caso de eventual condenação os pacientes deverão cumprir reprimenda em regime diverso do fechado.
Com essas considerações, em síntese, pede a concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta aos pacientes, aplicando-se, eventualmente, algumas das medidas cautelares alternativas, consoante disposto no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ao fim, pede que seja concedida definitivamente a ordem no julgamento do mérito do writ.
É o relato do necessário.
Como se denota da impetração manejada em benefício de Luiz Almeida de Moraes e Johnny Cristian Arquaz, almeja-se a revogação da prisão preventiva a eles imposta, aos argumentos, em síntese, de que que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou motivação idônea no decreto segregatório, bem como a manutenção da medida extrema viola o princípio da homogeneidade.
Contudo, não vejo elementos de convicção necessários à concessão liminar da presente ordem.
Denota-se dos autos que os pacientes estavam sendo investigados pela prática do crime de tráfico de drogas, e, por meio de cumprimento de mandado de busca e apreensão, investigadores de polícia encontraram na residência deles uma sacola com recortes de sacola, típica de embalagem de pequenas porções de drogas que são destinadas à comercialização, além da droga propriamente dita, consistente em uma pedra de pasta-base de cocaína, pesando cerca de 30g.
Diante da situação de flagrância, os pacientes foram encaminhados à autoridade policial, e, posteriormente, na audiência de custódia, a autoridade judiciária converteu a prisão em preventiva, com a finalidade de garantir a ordem pública, nos seguintes termos:
“Consta do auto de prisão em flagrante que no dia 22/02/2022, por volta das 06h, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos autos n. 1000057-53.2022.8.11.0032 a Equipe Policial coordenada pelo delegado de polícia Romildo Souza Grota Junior e composta pelos investigadores Jamilson, Ulisses, João e Jovania, deslocaram até o endereço Rua Juscelino Kubitschek/Rua Joaquim Murtinho, Bairro Alto, no município de Rosário Oeste-MT, local em que foram recebidos pelo(a) custodiado(a) Luiz Almeida de Moraes, de alcunha “Gabi”.
Realizada as buscas no imóvel foram encontrados três aparelhos celulares, quantia em dinheiro e uma sacola com recortes indicativos da confecção de “cabecinhas” para comercialização de substância entorpecente. Além disso, no interior da residência foi localizada uma pedra análoga a pasta base de cocaína, de aproximadamente 30g (trinta gramas) a qual estava em uma peruca pertencente a “Gabi”.
Durante as buscas, o custodiado Luiz Almeida confirmou que a droga apreendida era de sua propriedade. No momento do cumprimento das buscas, também estava presente o custodiado Johnny Cristian Arquaz, quem reside no local, identificado como companheiro de Luiz Almeida – “Gabi”.
Diante dos fatos, ambos foram encaminhados para delegacia de polícia. Ao serem interrogados na Delegacia de Polícia, os custodiados exerceram o direito de permanecerem em silêncio.
As prisões do caso amoldam-se à espécie de prisão em flagrante prevista no artigo 302, inciso II, do Código de Processo Penal (considera-se em flagrante delito quem acaba de cometê-la).
Além disso, verifica-se que todas as formalidades previstas nos artigos 301 a 306 do Código de Processo Penal foram cumpridas, não existindo, em princípio, vícios materiais ou formais no presente auto de prisão em flagrante, estando, inclusive, a nota de culpa em conformidade com a lei.
Desse modo, inexistindo vícios que maculem a peça, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.
Passo à análise da necessidade e cabimento da conversão da prisão em flagrante homologada em prisão preventiva, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal.
Pois bem. (...) Da análise sumária do presente auto infere-se necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, em conformidade com os fundamentos apresentados em requerimento formulado pelo Ministério Público. Isso porque, segundo o auto de prisão em flagrante, os custodiados foram presos pelo (s) crime (s) de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (art. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/06), de modo que as penas, individualmente ou somadas, ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos de privação de liberdade, estando presente a hipótese do inciso I do artigo 313 do CPP.
A materialidade do (s) crime (s) está comprovada por meio de: boletim de ocorrência n. 2022.48572, auto de apreensão n. 2022.16.67953, auto de constatação provisória de substância entorpecente (fl. 39), auto circunstanciado de busca e apreensão (fls. 40- 43) e depoimento das testemunhas.
Os indícios de autoria, por sua vez, estão consubstanciados pelos termos de depoimento dos investigadores de polícia João Ojeda de Almeida e Ulisses Rufino Borges que participaram das diligências e prisões, ambos no sentido de que durante buscas domiciliares na residência dos custodiados foi localizada porção considerável de substância entorpecente análoga à pasta-base de cocaína, além de embalagens indicativas ao uso de acondicionamento de porções de substância entorpecente. Há, portanto, elementos informativos suficientes quanto à materialidade e à autoria delitiva.
Do “periculum libertatis”: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade.
(...)
Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa. Havendo risco de que em liberdade o acusado voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada.
Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado. No caso, inobstante os custodiados não possuam registro de outras ações em andamento, há que se considerar o aparente envolvimento aprofundado dos custodiados uma vez que o local em que residem já vinha sendo investigado como local de apoio/mercancia de substância entorpecente, inclusive alvo de investigação no Inquérito Policial n. 4/2022, evidenciado que a liberdade resulta no concreto risco de reiteração na prática dos crimes.
Demais disso, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é considerado um delito de natureza grave, posto que as consequências advindas dessa prática criminosa são desastrosas para nossa sociedade, a cada dia mais exposta a delitos que têm como causa primitiva o uso de drogas.
Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO as prisões em flagrante de LUIZ ALMEIDA DE MORAES (Nome Social GABRIELLY MORAES) e JOHNNY CRISTIAN ARQUAZ em PRISÕES PREVENTIVAS.” (...). (Id. 124570655).
Não vejo, de plano, que se trata de decisão imotivada.
Observa-se, in casu, que os pacientes já estavam sendo investigados por crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico, e, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, simplesmente confirmou, ao menos em tese, a suspeita e informações obtidas pela autoridade policial.
Diante deste cenário, apesar de os pacientes serem primários e sem antecedentes criminais, o receio da reiteração delitiva não é desmedido, pois ao que tudo indica há tempos estavam exercendo a atividade ilícita da traficância naquela cidade.
Além disso, conquanto a impetrante alegue que eles exerçam ocupação lícita, percebe-se dos termos de qualificação que ambos declararam que efetuam apenas “bicos” pela cidade. Não desmerecendo o trabalho informal, mas não há nada que comprove o exercício das atividades lícitas, de modo que também não é duvidoso que os pacientes pudessem estar se dedicando à traficância como meio de vida, sobretudo, levando-se em consideração o conteúdo das transcrições das conversas de aplicativos de celular, legalmente autorizada pela autoridade judiciária.
Assim é dever do Poder Judiciário repreender com maior severidade tal conduta, até para que não sirva de estímulos para que indivíduos façam do tráfico de drogas o seu meio de vida, e, ao mesmo tempo, simplesmente aleguem que fazem “bicos” pela cidade.
Dessarte, apesar de os pacientes serem primários e sem antecedentes criminais, estão satisfatoriamente demonstrados os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, mais precisamente a necessidade de garantir a ordem pública, e na forma autorizada pelo artigo 313, inciso I, do mesmo Codex.
Quanto à alegada violação ao princípio da homogeneidade, primeiro, sabe-se que a prisão processual difere daquela decorrente da sentença condenatória, e, quando efetivamente demonstrada que a ordem pública está ameaçada, e, sobretudo considerando as penas máximas dos delitos em comento – art. 33 e art. 35, ambos da Lei Antidrogas –, descabe invocar o aludido princípio.
Portanto, sem prejuízo de exame mais detido quando do julgamento de mérito, indefiro a liminar requerida.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária apontada como coatora.
Após, colha-se parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator